Tribunal: TJBA
Processo: 8002239-77.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002239-77.2023.8.05.0078

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AD20

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE PLENÁRIO E
DISTINGUISHING
. INOCORRÊNCIA. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.002. PRECEDENTE VINCULANTE.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 927 DO CPC. NORMA GERAL DE ÂMBITO NACIONAL (LC Nº 80/94). PARALISAÇÃO DA EFICÁCIA DE NORMAS ESTADUAIS CONTRÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER
VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se d
o Segundo
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 8002239-77.2023.8.05.0078, no qual esta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, rejeitou o primeiro embargos de declaração mante
ndo
a condenação do ente
estatal
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado, ao argumento de que não foi observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n.º 10 do STF, uma vez que o acórdão teria afastado norma estadual sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Alega, ainda, que a tese fixada no Tema 1.002 do STF não se aplicaria ao caso concreto, diante da existência de legislação específica no âmbito estadual que vedaria o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atua contra o Estado.

Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou devidamente as questões suscitadas.

Neste contexto fático legal, a tese firmada pelo STF no Tema 1.002 possui efeito vinculante e afasta a eficácia de normas estaduais contrárias, nos termos do art. 24, § 4º, da CF.

A interposição deste segundo embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir a matéria revela-se inadequado.

Para fins de prequestionamento, aplicam-se os efeitos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Sala de Sessões,

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8002239-77.2023.8.05.0078,
em que figura como
EMBARGANTE

ESTADO DA BAHIA

e como
EMBARGADO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 11 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator